Tribunal: TJPA
Processo: 0007865-60.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007865-60.2018.8.14.0040

APELANTE: ROSIRON BRANDAO BILIO, LUCIANA FERREIRA DA SILVA

APELADO: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007865-60.2018.8.14.0040

APELANTE: ROSIRON BRANDAO BILIO, LUCIANA FERREIRA DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: ROBSON CUNHA DO NASCIMENTO - PA5005, HELDER IGOR SOUSA GONCALVES - PA16834-A, RAISSA MARQUES DE LIMA PINHEIRO - PA38250-A

Advogados do(a) APELANTE: ROBSON CUNHA DO NASCIMENTO - PA5005, RAISSA MARQUES DE LIMA PINHEIRO - PA38250-A

APELADO: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogados do(a) APELADO: JADIR LOIOLA RODRIGUES JUNIOR - PA18265-A, ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - GO17394-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte apelante contra decisão que, segundo a embargante, teria deixado de se manifestar sobre a cumulação da taxa de fruição com juros compensatórios; o direito de retenção do imóvel; e o pagamento de benfeitorias realizadas no bem. A parte embargada apresentou contrarrazões, alegando inexistência de omissões e defendendo o desprovimento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às teses suscitadas pela parte embargante, ou se os embargos de declaração estão sendo utilizados com intuito de rediscutir matéria já decidida ou inovar em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco admitem inovação recursal, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição ou obscuridade do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

As alegações trazidas pela parte embargante não se referem a pontos omissos no acórdão, mas revelam mero inconformismo com a decisão proferida, tendo em vista que os temas apontados foram devidamente enfrentados ou sequer foram suscitados oportunamente em sede recursal.

Inviável, portanto, a pretensão de utilizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal, motivo pelo qual devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não são meio hábil para rediscutir matéria já apreciada ou inovar em sede recursal, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade ou contradição existentes na decisão.

A ausência de enfrentamento de tese não suscitada oportunamente em apelação não caracteriza omissão passível de correção por meio de embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte apelante (ID 23803618), no qual requereu a modificação da decisão de ID 17243166.

Em resumo, a embargante alega que a decisão é omissa pois: não analisou a questão referente cumulação da taxa de fruição e juros compensatórios; omitiu-se quanto ao direito de retenção do imóvel; não houve análise no tocante ao pagamento das benfeitorias realizadas no imóvel.

A parte embargada apresentou manifestação aos embargos em petição de ID 24083413. Em resumo, alegou que não existem as omissões apontados pela embargante e que se trata de mero inconformismo da parte apelante. Dessa forma, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relato necessário.

VOTO

DECIDO.

O inconformismo das embargantes não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Além disso, o embargante tenta discutir, por meio dos embargos, questões que nem foram suscitadas no recurso de apelação, tratando-se de evidente inovação recursal.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2025